Tribunal: STF
Processo: ARE 1535253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. LEI Nº 504/12. REENQUADRAMENTO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I EM AUXILIAR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO TRIBUTÁRIO DEVIDA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 4º, §3º, DA LEI Nº 504/2012 COM O ART. 16, §1º, DA LEI Nº 574/14.



    1. Na espécie dos autos, a autora, servidora pública municipal, pleiteia seu reenquadramento como Auxiliar de Tributos Municipais, em atenção ao disposto na Lei Municipal nº 504/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos-PCCV dos Servidores da Coordenadoria Geral de Tributos e Rendas do Município de Camaragibe, transformando o cargo de Auxiliar Administrativo I em Auxiliar de Tributos Municipais. Outrossim, pugna pelo recebimento da Gratificação de Desempenho Tributário, instituída pela Lei Municipal nº 506/2012.



    2. A Gratificação de Desempenho Tributário foi instituída, originalmente, pela Lei Municipal nº 506/2012, destinando-se a estimular às atividades de apoio à administração de tributos e rendas municipais, sendo devida aos servidores de carreira, dentre eles, ao Auxiliar de Tributos Municipais.



    3. Em 2014, sobreveio a Lei Municipal nº 574/2014, que modificou a disciplina legal da Gratificação de Desempenho Tributário constante na Lei nº 506/2012 e a destinou aos ocupantes do cargo de auxiliar administrativo, cargo que não mais subsiste, desde o advento da Lei Municipal nº 504/2012, uma vez que fora transformado no cargo de Auxiliar de Tributos Municipais.



    4. Sendo certo que o cargo de Auxiliar Administrativo não mais existe, impõe-se, na espécie, uma interpretação sistemática do art. 4º, § 3º, da Lei nº 504/2012 com o art. 16, §1º, da Lei nº 574/14.



    5. Destarte, adotando-se interpretação sistemática e teleológica da legislação municipal de regência, é lídimo concluir que a parte autora, Auxiliar de Tributos Municipais do Município de Camaragibe, faz jus à percepção da Gratificação de Desempenho Tributário.



    6. Reexame Necessário não provido para manter a sentença por seus próprios termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise dos autos, observa-se que a parte autora, servidora pública municipal, requer seu reenquadramento como Auxiliar de Tributos Municipais, em observância ao contido na Lei Municipal nº 504/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos Servidores da Coordenadoria Geral de Tributos e Rendas do Município de Camaragibe, transformando o cargo de Auxiliar de Administração I em Auxiliar de Tributos Municipais.



    (...)



    A Lei nº 504/2012 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0325872-8, julgada parcialmente procedente pela Corte Especial deste Tribunal, em 21/03/2016. Neste cenário, em virtude da natureza ambivalente da ADI, foi reconhecida a constitucionalidade da mencionada norma, no tocante à transformação implementada nos referidos cargos.



    Ocorre que a alteração implementada pela Lei nº 574/2014 passou a considerar que a demandante não mais fazia jus ao recebimento da referida verba, determinando que a referida gratificação seria devida aos ocupantes do cargo de Auxiliar de Administração, cargo que não mais subsiste, desde o advento da Lei Municipal nº 504/2012, uma vez que fora transformado no cargo de Auxiliar de Tributos Municipais, nos termos do seu art. 4º, in verbis:



    “Art. 4º Respeitadas às atribuições dos cargos de origem, ficam transformados na forma do Anexo I desta lei, os cargos efetivos pertencentes a COOTRIM da seguinte forma: (...)



    § 3º Auxiliar Administrativo em Auxiliar de Tributos Municipais.”



    Em sendo assim, não existindo mais o cargo de Auxiliar Administrativo, impõe-se uma interpretação sistemática do art. 4º, §3º, da Lei nº 504/2012 com o art. 16, §1º, da Lei nº 574/14, escorreito concluir que a requerente, na qualidade de Auxiliar de Tributos Municipais do Município de Camaragibe, tem direito à percepção da Gratificação de Desempenho Tributário, conforme devidamente consignado na sentença vergastada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente